Tribunal: TJDFT
Processo: 0705149-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0705149-27.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL SILVA MOREIRA AGRAVADO: INOVAT ELEVADORES LTDA, CLARIMED REPRESENTACAO E LOCACAO LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DANIEL SILVA MOREIRA (autor) contra decisão, em cumprimento de sentença, acerca de pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Em despacho de ID 55904885 foi concedido ao agravante o prazo de 5 dias para comprovar o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso, tendo em vista a apresentação de mero “agendamento de pagamento” (ID. 55754371). O prazo transcorreu sem manifestação da parte agravante conforme certidão de ID 56364705. Brevemente relatado. Decido. O recurso se revela inadmissível ante a ausência de comprovação de recolhimento do preparo recursal. O preparo é condição de admissibilidade do recurso, devendo ser comprovado no ato de interposição ou recolhido em dobro, no prazo de 5 dias úteis, sob pena de deserção, conforme artigo 1.007, caput e §4o, e artigo 932, inciso III e parágrafo único, do CPC, in verbis: “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.” “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível.” No caso, vislumbra-se que, apesar de intimado a comprovar o recolhimento do preparo, no prazo de 5 dias, ante a apresentação de comprovante de agendamento e não pagamento, o agravante não apresentou manifestação para comprovar pagamento na data da interposição do recurso ou realizou o recolhimento em dobro. Nesse quadro, não efetuado o recolhimento do preparo recursal, revela-se caracterizada a deserção do agravo, impondo-se o seu não conhecimento porquanto ausente um dos requisitos de admissibilidade recursal. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, consoante arts. 1.007, § 4o, e 932, inciso III e parágrafo único, do CPC, em razão de sua inadmissibilidade por deserção. Intime-se. Brasília-DF, 1 de março de 2024. ANA CANTARINO Relatora